Tribunal: STF
Processo: HC 107457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. ANULAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO CORRÉU. COMUNICABILIDADE DOS EFEITOS. ABSOLVIÇÃO NO JULGAMENTO POPULAR. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO A QUALQUER MOMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ESPECIFICIDADE. 



    1. A anulação da decisão de pronúncia impede a validação dos atos subsequentes, inclusive aqueles desenvolvidos no Tribunal do Júri.



    2. A decisão proferida por juiz absolutamente incompetente não produz efeitos e, por conseguinte, não demarca nem vincula a atuação daquele indicado para fazê-lo. 



    3. A competência penal em razão da matéria insere-se no rol de questões de ordem pública, podendo ser alegada ou reconhecida a qualquer momento.



    4. O procedimento do tribunal do júri possui regras próprias, de modo que a aplicação das normas gerais sujeita-se à constatação de inexistirem dispositivos específicos regulando o assunto.



    5. A conexão e a continência importam unidade de processo e de julgamento, pelo que, não havendo conexão ou continência entre os crimes dolosos contra a vida e os outros ilícitos de jurisdição federal, o júri organizado na instância federal comum não tem competência para apreciar os primeiros, que são conduzidos na esfera estadual, nem tampouco os demais ilícitos (descaminho e formação de quadrilha armada), porque são afetos ao juiz singular federal.



    6. O Tribunal do Júri é um órgão complexo, notabilizado pela sua heterogeneidade (Juiz Togado e leigos), sendo que a realização de suas atividades não se resume à atuação dos jurados, pelo que, não tendo competência o juiz federal para organizar e conduzir o tribunal do júri, não pode ser validada a decisão do colegiado popular.



    7. Ordem denegada.